Tribunal: STF
Processo: RMS 37935
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Cuida-se de nominado recurso ordinário em mandado de segurança apresentado por Cristiane Alves da Silva do Nascimento em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ que, nos autos do RMS nº 63.228/ES, negou provimento ao agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – TJES.
    O acórdão recorrido está assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo edital não têm direito líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei e, tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração Pública, motivo suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no RMS 37.559/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 26.8.2016.
    2. Neste caso, a impetrante foi aprovada na 4a. colocação no concurso para o qual foram previstas apenas 3 vagas, não tendo se configurado qualquer das hipóteses passíveis de convolação de sua expectativa de direito em direito líquido e certo.
    3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento”
    Dessa decisão, o ora recorrente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (e-STJ fl. 455).
    O recorrente alega, em síntese, que o
    “[a]o contrário do dito pelo relator, a autora juntou aos autos prova inequívoca que os impetrados a preteriram ao abrir processo seletivo simplificado na validade do seu concurso prestado e ela estando no próximo a ser chamado pelo cadastro de reserva.
    Nota-se que contratando temporários os impetrados, ora recorridos, estão preterindo os aprovados no concurso pelo EDITAL Nº 01/2018– SEGER/SEDU, DE 11 DE JANEIRO DE 2018 de forma a violarem o caput do artigo 37, da Carta Política (moralidade, legalidade, impessoalidade) e incorreram e desvio de finalidade (Inc. II. Art. 37.CF/88).
    Logo, a recorrente comprovou sim a existência de preterição apta a revelar sua nomeação. ” (grifo original).
    Postula, assim, a concessão da segurança para determinar
    “ aos Impetrados, ou qualquer que seja o realizador do ato, em imediatamente nomear a impetrante no cargo em que foi aprovada no concurso público do EDITAL Nº 01/2018– SEGER/SEDU, DE 11 DE JANEIRO DE 2018, como professor de Biologia / Ciência, no município de Pedro Canário, nos termos do concurso, ante a límpida preterição dos aprovados no concurso válido ao qual poderiam ocupar o cargo imediatamente.” 
    Por fim, foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Espírito Santo, postulando o não conhecimento do recurso ordinário.
    É o relatório. Decido.
    O caso é de incompetência manifesta desta Corte. 
    O art. 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal estabelece a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, em sede de recurso ordinário, “o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”. 
    In casu, o recorrente impugna acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ que, no exercício da competência constitucional prevista no art. 105, inciso II, “b”, da Constituição Federal, julgou recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra decisão denegatória de mandado de segurança proferida por Tribunal de Justiça Estadual. 
    Portanto, não se trata aqui de recurso ordinário em mandado de segurança decidido em única instância por Tribunal Superior, de modo que falece competência a esta Suprema Corte para o seu julgamento. 
    Do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, não conheço do presente recurso por incompetência desta Corte para sua apreciação, remetendo-se, por conseguinte, os autos ao Tribunal de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente